Tribunal: TJSP
Processo: 1000577-38.2023.8.26.0136
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO LEGAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE INSALUBRE EM GRAUS MÉDIO E MÁXIMO. JUÍZO DE RETROATIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Cerqueira César, em conjunto com o reexame necessário, contra r.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO LEGAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE INSALUBRE EM GRAUS MÉDIO E MÁXIMO. JUÍZO DE RETROATIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Cerqueira César, em conjunto com o reexame necessário, contra r. sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada por servidor público municipal, mediante o reconhecimento de desvio de função de "servidor geral" para "motorista" e condenação do ente público ao pagamento de diferenças salariais e reflexos. Também se reconheceu a exposição habitual a agentes insalubres em grau médio entre 01.04.2019 e 31.12.2023 e em grau máximo a partir de 01.01.2024, com condenação ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, com observância da prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvio de função do servidor, com consequente direito à indenização correspondente às diferenças remuneratórias; (ii) estabelecer se é devido o adicional de insalubridade nas atividades desempenhadas, com base de cálculo no vencimento do cargo efetivo e com efeitos retroativos à data de início da atividade insalubre.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do desvio de função prescinde de previsão legal específica e basta a comprovação de que o servidor exerceu, de forma habitual, atividades estranhas ao cargo de provimento efetivo.
4. A prova testemunhal e documental demonstra que, desde abril de 2019, o servidor passou a exercer funções típicas do cargo de motorista, não sendo o Município capaz de afastar o conjunto probatório, o que atrai a incidência da Súmula 378 do STJ.
5. A indenização decorrente de desvio de função não configura provimento derivado nem equiparação funcional, mas sim reparação pecuniária pelo desempenho de funções diversas das previstas no cargo de origem.
6. O adicional de insalubridade encontra amparo no art. 7o, XXIII, da CF e no art. 74 da Lei Municipal n. 870/1993, que expressamente fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo.
7. O Laudo Pericial Judicial constatou exposição habitual e permanente à agentes nocivos em ambas as atividades exercidas pelo servidor e classificou a insalubridade como grau médio até 2023 e grau máximo a partir de 2024, sem elementos aptos a infirmar sua validade.
8. A base de cálculo do adicional deve seguir a previsão da Lei Municipal n. 870/1993, sendo inaplicáveis normas infralegais que fixem valor diverso, como o salário-mínimo regional.
9. A retroação do pagamento do adicional é admissível, pois o Laudo Pericial Judicial teve natureza declaratória e incidiu sobre situação passada comprovada nos autos, o que distingue dos precedentes do STJ que exigem laudo contemporâneo à atividade.
10. O entendimento da 10a Câmara de Direito Público do TJSP e do Órgão Especial do TJSP respalda a tese de que o adicional de insalubridade retroage ao início da atividade insalubre, respeitada a prescrição quinquenal.
11. Correta a aplicação dos índices de correção e juros segundo os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com absorção dos juros pela SELIC a partir da EC n. 113/2021.
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos voluntário e oficial desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, XXIII; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §§ 3o e 11; Lei Municipal n. 870/1993, art. 74; EC n. 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 378; TJSP, Apelação Cível n. 1001315-47.2022.8.26.0302, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 23.02.2024; TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade n. 0080853-74.2015.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi; STJ, AREsp n. 2402597/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.02.2024, dentre outras.